Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715666-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO LICIO VIEIRA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Licio Vieira Alves contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do BRB – Banco de Brasília S/A, processo no 0705011-96.2025.8.07.0009. Na origem, o agravante pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente/salário referentes a três contratos de empréstimos, sustentando que revogou formalmente a autorização de débito automático mediante reclamação apresentada à SENACON em 03/12/2024, conforme documento de ID 231374843. Alegou que, mesmo após a manifestação expressa, o banco agravado continuou a efetuar os descontos, o que comprometeria sua subsistência. O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 232588259) ao argumento de que não restaram evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O d. Juízo destacou, ainda, que a tese fixada no Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo quando se trate de conta utilizada para recebimento de salários, e que, segundo o art. 9o, parágrafo único, da Resolução CMN no 4.790/2020, o cancelamento dos débitos automáticos somente seria possível se o consumidor não reconhecesse a autorização prévia, circunstância que não teria sido demonstrada nos autos. Contra essa decisão insurge-se o agravante, reiterando que exerceu seu direito de revogação da autorização de débito e que o prosseguimento dos descontos compromete seu sustento, além de violar o disposto na referida Resolução e o entendimento jurisprudencial. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito do agravante encontra amparo no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, que assegura expressamente ao titular da conta corrente a faculdade de cancelar a autorização de débito automático, não se exigindo a demonstração de nulidade originária da autorização. A meu sentir, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 reconhece a licitude dos descontos apenas enquanto vigente a autorização do correntista, sendo plenamente possível sua revogação a qualquer tempo, sem necessidade de justificação específica, ressalvada a obrigação do consumidor de adimplir a dívida por outros meios, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original). Verifica-se que, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, por sua vez, prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.(não consta grifo no original) Observa-se, assim, que a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. A documentação acostada aos autos, especialmente a reclamação formalizada na SENACON em 03/12/2024, comprova que o agravante manifestou de maneira inequívoca sua vontade de cancelar a autorização de débito automático, providência que, nos termos da regulamentação vigente, deveria ter sido acolhida pela instituição financeira. A manutenção dos descontos, mesmo após a revogação, além de ilegal, compromete parcela significativa dos rendimentos do agravante, afetando sua subsistência e sua dignidade, valores que gozam de proteção constitucional. O perigo de dano, portanto, está demonstrado pela exposição do agravante a situação de insubsistência em virtude dos descontos continuados. Cumpre ressaltar que o deferimento da tutela de urgência não exime o agravante de adimplir sua obrigação perante o banco agravado, o que poderá ser objeto de cobrança pelos meios ordinários, não sendo o presente provimento causa de inexigibilidade da dívida. Sobre o tema, acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, entendo que a agravante comprovou ter revogado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento por parte do agravante, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Ressalto, contudo, que tal circunstância não a isenta da obrigação de pagar o débito existente, que pode ser objeto de outras formas de cobrança permitidas ao credor. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o BRB – Banco de Brasília S/A se abstenha de proceder a descontos na conta corrente/salário do agravante, relativos aos contratos no 0178693928, e 2024667435 (conforme documento ID 231374843), até ulterior deliberação, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto indevidamente efetuado. Comunique-se ao d. Juízo de origem para ciência e cumprimento desta decisão. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator